Tribunal: TJDFT
Processo: 0706785-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706785-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. CARDOSO LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI, MOACIR CARDOSO, KARINA HELENA FONSECA CARDOSO AGRAVADO: ARNALDO DE FARIA D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se a juntada do comprovante de pagamento (ID 24845519) desacompanhado da respectiva guia de custas, circunstância que inviabiliza a verificação da regularidade do recolhimento das despesas processuais concernentes ao recurso. Ante o exposto, concedo à parte recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para coligir ao feito a guia de custas relacionada ao comprovante bancário em evidência. Não sendo possível o cumprimento, faculta-se o recolhimento do preparo em dobro a fim de viabilizar o conhecimento do agravo. Intime-se. Brasília, 15 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator